Tribunal: TJMT
Processo: 1034860-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034860-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EDUARDO REIS MORAES SILVA - CPF: 053.630.861-66 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBENCIA MÍNIMA – INOCORRENCIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1034860-40.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Eduardo Reis Moraes Silva

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório manejada por Eduardo Reis Moraes Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Inconformada, insurge a seguradora pugnando pela
inversão do ônus sucumbencial, bem como pela
minoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
uma vez que
excessivo frente a ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 71689965)
, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso. Ao final, requer
a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no 0000011-78.2007.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante
: Aventis Cropsciente Brasil Ltda.

Apelado:
Gilson Bueno Frick

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aventis Cropsciente Brasil Ltda.
move ação de execução por título extrajudicial contra
Gilson Bueno Frick
, visando o recebimento da quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, com resolução do mérito, com fulcro no arts. 924, inc. V do CPC. Sem condenação de custas e honorários (id. 72284262).

Pois bem. De início, passo a análise da
preliminar de cerceamento de defesa
alegada pela apelante, sob o argumento de que não foi intimada sobre a tramitação na forma híbrida, ocasionando transtorno até mesmo na feitura do recurso, pois não teve acesso integral ao processo.

O Conselho Nacional de Justiça na Resolução 185/2013, considerou
os
benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio eletrônico, como instrumento de celeridade e qualidade da prestação jurisdicional.

De se esclarecer que o Poder Judiciário tem se esforçado na conversão dos processos físicos em eletrônicos e sua inclusão no Sistema PJE, como necessidade de enfrentar a atual situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, que exige o aprimoramento das atividades não presenciais e do teletrabalho.

Nesse cenário, a Alta Administração expediu a Portaria-Conjunta PRES-CGJ no. 370, de 05 de junho de 2020, que disciplina a virtualização e a digitalização dos processos físicos e seu peticionamento no âmbito do Primeiro Grau de jurisdição, estabelecendo em seu art. 8o o dever de constar nos autos a “
certidão de migração para a forma eletrônica,
para atender aos princípios da transparência e informação do trâmite processual.

Observo que a Secretaria providenciou a certidão de conversão de tipo de tramitação no id. 72284261, vejamos:

“
Certifico que, conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, a partir desta data estes autos passarão a tramitar virtualmente, motivo pelo qual serão admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado
”.

Vê-se, portanto, que consta a informação necessária nos autos para a migração na forma eletrônica. Além disso, a parte não demonstrou qualquer prejuízo, tendo inclusive apresentado tempestivamente o recurso de apelo, devendo ser considerada como mera alegação o cerceamento de defesa.

Desse modo, rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TEMOS DO ARTIGO 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

1. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial inerente a empréstimo consignado em folha de pagamento.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório
.
[...]”
(REsp n. 1646024/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014).

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp n. 1604412/SC).
(TJMT, RAC 0012178-41.2001.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.07.2020)

In casu
, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa da exequente, e muito menos sem ser dado o devido andamento, tendo em vista que após ser intimado através de seu advogado, pleiteou a realização de consulta junto ao sistema SIEL visando obter o endereço atualizado do executado (id. 72284260).

Por outro lado, constata-se que a exequente também não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, sequer houve o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação da exequente para, repiso, se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível
no 1002826-95.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Leandro dos Anjos Passos

V O T O

Cinge-se dos autos que Leandro dos Anjos Passos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral e repetição do indébito contra o Banco do Brasil S.A., alegando que firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira no montante de R$ 109.980,00 (cento e nove mil, novecentos e oitenta reais), a ser pago em 96 (noventa e seis parcelas de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), tendo realizado a quitação do referido empréstimo em 22.10.2019, contudo, em 22.10.2019 foi surpreendido com um desconto indevido em sua conta corrente no valor correspondente a uma parcela.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito referente a parcela do empréstimo consiganado firmado entre as partes descontada em 11.11.2019, no valor total de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), determinando a devolução em dobro do montante pago de forma indevida, condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, além das custas e honorários advocatícios (id. 70630474).

Irresignado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, de modo que agiu no exercício regular do direito, até porque apresentou prova da existência do débito.

Defende a ausência do dever de restituição em dobro do valor pago pelo apelado, bem como a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque o autor, ora apelado, apresentou o comprovante de quitação do empréstimo firmado entre as partes emitido pela própria instituição financeira (id. 70629490), dando conta da inexistência do débito, bem como o desconto efetuado de forma indevida na sua conta bancária (id. 70629494).

Por outro lado, em sua defesa, a instituição financeira não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Analisando detidamente os autos,
apresenta-me como incontroverso os pagamentos efetuados pelo requerente referente ao Crédito Direto ao Consumidor – CDC celebrado com o requerido, conforme se observa do extrato de operação juntado no id. 28579127, o qual sequer foi objeto de impugnação específica por parte da instituição financeira.

Dessa forma, verifica-se que o requerente realizou o pagamento de todas as parcelas em 22/10/2019, razão pela qual o desconto dos valores relativo a parcela do empréstimo realizado pelo requerido na conta corrente do requerente em 11/11/2019 ocorreu de forma equivocada (id. 28579132), pois as provas dos autos indicam que inexistia dívida pendente entre o requerente e o banco requerido relacionada às parcelas do financiamento
.

De fato, instaurado o contraditório com a citação do requerido, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório constituído pelos documentos juntados na exordial, que indicam pela ausência de inadimplência do requerente no período de cobrança realizada pelo requerido.

Deste modo,
nos termos dos fundamentos supra, sendo do requerido o ônus da prova quanto à existência de dívida pendente do requerente que justificasse as cobranças efetuadas e tendo deixado de desincumbir-se desse mister, aliado ao fato da ausência da impugnação específica dos documentos apresentados pelo autor (id. 28579127), a pretensão inicial merece respaldo
. ”
(id. 70630474 – negritei)

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco debitou um valor de R$ 2.330,40 (dois mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos) na conta corrente do autor após contrato de empréstimo estar devidamente quitado, gerando desconto indevido em sua conta corrente.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada no desconto indevido de valor na conta do autor, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelos apelados.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.”
(TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.”
(TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo banco.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão de não ser diligente ao efetivar descontos na conta corrente da autora com base em empréstimo contratado mediante fraude, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou ao autor a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação do desconto de parcela do empréstimo devidamente quitado.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Logo, a r. sentença deve ser reformada neste particular, porém, considerando a sucumbência mínima do autor, o ônus sucumbencial deve ser mantido na forma determinada pelo d. magistrado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo apelante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que a restituição do desconto efetuado de forma indevida ocorra de forma simples, devidamente atualizado nos termos da r. sentença.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível
no 1000708-17.2019 – Chapada dos Guimarães

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
:
Muner & Silva Ltda. – EPP e outros

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória contra M
uner & Silva Ltda. - EPP, Sebastiana Roberta da Silva e Paulo Roberto Muner
, aduzindo ser credor da importância de R$ 224.500,00 (duzentos e vinte quatro mil e quinhentos reais), oriunda do contrato de abertura de crédito BB Giro Recebíveis n. 177.202.258.

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 72510451).

Nos embargos monitórios, os embargantes alegaram que as empresas Santana Construção Civil e Artefatos Ltda., Três Irmãos Materiais de Construção Ltda. e Muner e Silva Ltda. estão em processo de recuperação judicial (processo no 1483-88.2015.811.0024) perante a 1a Vara Cível de Chapada Dos Guimarães/MT. Esclareceram que o Banco apresentou habilitação para incluir seu crédito no processo de recuperação. Ao final, pleitearam a extinção da ação monitória (id. 72510453).

O Banco apresentou impugnação, asseverando sobre o prosseguimento da ação mesmo nos casos de recuperação judicial da devedora emitente (id. 72510461).

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado acolheu em parte a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial apenas em face dos devedores solidários Sebastiana Roberta da Silva e Paulo Roberto Muner. Por outro lado, julgou improcedente o pedido em face de Muner & Silva Ltda. – EPP.

Em razão da sucumbência recíproca, o d. juízo condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art.
85, § 2o, c/c o art. 86, ambos do CPC, de forma que incumbe à parte requerida o pagamento de 66,66% dessa quantia, ao passo em que a parte autora arcará com 33,33% dessa condenação.

Irresignado, o apelante sustenta que merece reforma o ato sentencial, sob o argumento de que a empresa em recuperação também deve ser mantida na ação monitória. Aduz que o credor, por força do art. 49 da Lei no. 11.101/05 conserva todos os seus direitos e privilégios, havendo possibilidade de determinação da suspensão temporária em face da empresa, mas não excluí-la do polo passivo da ação.

Pois bem. A controvérsia reside em saber se a recuperação judicial autoriza a extinção da demanda monitória em face da empresa, já que o pleito prossegue em face dos demais devedores.

Passando a análise das teses apresentadas, cumpre esclarecer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que carece de eficácia executiva.

Atenta a essa circunstância, a Lei 11.105/2005 estabeleceu em seu art. 6o, § 1o que “
terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação em que demandar a quantia ilíquida
”.

Tal determinação legislativa decorre porque se o crédito não estiver previamente determinado (liquidado) não poderá ser objeto de apreciação pelo administrador judicial, tampouco figurar no quadro geral de credores.

De se verificar a ação monitória foi distribuída em 29.05.2019, ou seja, é posterior ao ajuizamento da recuperação judicial n. 1483-88.2015.811.0024 que tramita desde 16.06.2015, perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Observo ainda que nos embargos monitórios, os embargantes teceram teses apenas sobre a possibilidade de extinção da ação monitória, não opondo discussão a respeito do valor da obrigação.

O Juiz singular ao apreciar os pedidos entendeu que:

“Sem delongas,
parte demandada defende que, uma vez incluída a empresa demandante no plano de recuperação judicial constante do processo no 000114838820158110024 (Código: 72877), em trâmite na 1a Vara Cível de Chapada Dos Guimarães/MT, estaria inviável a execução da empresa recuperanda e de seus sócios e que
deve ser seguido o plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores
.

No ponto, em que pese o alegado pela parte ré, nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Depois, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

É dizer, a novação de que trata o art. 59 da mesma Lei não tem o condão de exonerar o avalista/fiador do débito.

Assim, não se mostra cabível a suspensão ou extinção da obrigação em face dos devedores solidários, tão somente porque a devedora principal está em recuperação judicial, mormete porque não há notícia no feito de que a dívida já tenha sido adimplida.
” (id. 72510462)

É sabido que a Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei 11.105/2005) prevê dois momentos distintos, a saber: o primeiro é o deferimento do processamento da recuperação judicial, hipótese em que há suspensão das execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; o segundo é a concessão da recuperação judicial, que se dá após a aprovação do plano de recuperação pelo Comitê de credores, hipótese em que há formação do título executivo judicial.

Assim, é com esta segunda decisão – concessão da recuperação judicial – que se pode falar em novação das dívidas submetidas ao plano, nos termos do art. 59 da LRF.

Em pesquisa realizada no site deste eg. Tribunal, verifico que a concessão da recuperação judicial foi deferida pelo magistrado em 12.06.2018, constando dentre outras disposições, a seguinte determinação:

“Pelo exposto, HOMOLOGO o plano apresentado pelas requerentes e, com fundamento no art. 58 da LRF, CONCEDO a recuperação judicial de MUNER E SILVA LTDA., SANTANA ARTEFATOS DE CIMENTO e TRÊS IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, observando-se as disposições contidas nos arts. 59 a 61 da mesma lei.

Fixo a publicação da presente decisão como início do prazo para execução do plano de recuperação.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente aos credores, os quais deverão informar seus dados bancários diretamente às recuperandas, ficando vedados, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

As execuções individuais promovidas em face das recuperandas com relação a créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial deverão ser extintas, conforme já decidiu o STJ no REsp 1.272.697/DF, devendo prosseguir apenas contra eventuais coobrigados
.”

Sendo assim, resta patente que em face da empresa recuperanda e com relação aos créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, a extinção da ação monitória é medida que se impõe, posto que se submetendo ao plano homologado pelo juízo, constitui título executivo judicial nos termos do § 1o, do art. 59 da LRF, prosseguindo a cobrança na ação monitória tão somente em relação aos demais devedores.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL – PERMANÊNCIA DE DIREITOS EM RELAÇÃO AOS INTERVENIENTES GARANTIDORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

É dizer, a novação de que trata o artigo 59 da mesma lei não caracteriza hipótese de incidência do artigo 313 do CPC, ou seja, não tem o condão de exonerar os devedores solidários do débito.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida
”
.
(TJMT, RAC 0010147-10.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Vice-Presidência, j. 22.04.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA DEVEDORA ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).Permanece a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual indicado na sentença, em razão da extinção da demanda em relação à empresa em recuperação judicial, em atenção ao princípio da causalidade”.
(TJMT, RAC 1016065-88.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.03.2020)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida.

Posto isso,
conheço do recurso, e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021